Tribunal: CARF
Processo: 11080.908226/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.908226/2015-19
ACÓRDÃO
3302-015.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2015
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMO. NÃO ONERADO. SÚMULA CARF 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. REGIME INDEPENDENTE DO INSUMO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte,
sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é possível o creditamento
relacionado às despesas com armazenagem, seja em decorrência da
imposição legal, seja em decorrência da essencialidade do serviço para o
processo produtivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.593, de 09 de fevereiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 11080.908218/2015-72, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908226/2015-19
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) solicitando créditos oriundos
do regime não cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/PASEP.
Conforme Despacho Decisório, o pedido de ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP foi parcialmente deferido. Isso porque, conforme a fiscalização, a contribuinte teria
incluído, incorretamente, na base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP, o
frete decorrente de compras das aquisições de soja em grãos, bem como teria solicitado,
indevidamente, o ressarcimento de créditos relativos às despesas de armazenagem na aquisição
de soja em grãos.
Em sede Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou que as despesas
com frete e armazenagem se caracterizam como insumo para o seu processo produtivo, nos
termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003. Referiu que, inclusive, para a legislação do
imposto de renda, os fretes na aquisição de matérias-primas e as despesas de armazenagem
implicam em custo de aquisição (RIR/99, art. 289, § 1o). Invocou, como reforço argumentativo, a
sentença exarada no processo de no 5025682-69.2014.7100/RS, mantida pelo TRF4.
Posteriormente, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
A contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, expondo, em suma, quatro razões para a reforma da decisão recorrida. Em primeiro
lugar, referiu que as despesas com frete e armazenagem se caracterizam como insumo para o seu
processo produtivo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003. Em segundo lugar,
alegou que o frete e o armazenamento são insumos próprios e independentes, o que significa que
é indiferente o fato de a aquisição de soja propiciar crédito presumido. Em terceiro lugar,
mencionou que o CARF entendeu que a apuração do crédito de frete não tem relação com a forma
de apuração do crédito do produto transportado, inexistindo qualquer vedação legal para o
creditamento nesta situação. Em quarto lugar, invocou o acórdão que deu provimento ao seu
recurso voluntário, em outro processo, revertendo a glosa do crédito em relação ao frete na
aquisição. Por fim, postulou pelo provimento do recurso.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908226/2015-19
3
Após, o processo administrativo foi remetido este órgão julgador para
prosseguimento do feito.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
II - DO MÉRITO
Conforme narrado, a contribuinte, em suma, postula que as despesas com
frete e armazenagem na aquisição de soja em grãos sejam reconhecidas
como insumo para o seu processo produtivo, nos termos do art. 3o, inciso
II, da Lei no 10.833, de 2003.
2.1- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Quanto ao ponto, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, julgou o REsp 1.221.170/PR, em
22/02/2018, no qual ficou estabelecido, em suma, dois critérios para a
verificação se determinada despesa com bens ou serviços se enquadra ou
não no conceito de insumo, quais sejam: essencialidade ou relevância para
o processo produtivo.
Em 17/12/2018, a RFB editou o Parecer Normativo Cosit no 05, no qual
foram apresentadas as principais repercussões, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, decorrentes da definição do conceito de insumos
na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR. Nesse sentido, cabe citar os dois critérios
utilizados para a definição de insumos, nos termos do voto da Ministra
Regina Helena Costa, reproduzida no aludido Parecer:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908226/2015-19
4
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto observará os
requisitos acima expostos, nos termos do art. 99 do RICARF.
Feitas tais considerações, passa-se, então a verificar se é permitido o
aproveitamento de crédito sobre as despesas objeto do presente recurso.
2.1.1- Despesas com fretes de aquisição de insumos (soja em grãos)
A Recorrente tem como objeto social a industrialização, comércio,
exportação e importação de óleos vegetais e derivados; a produção e
comercialização de biodiesel; operação portuária e agropecuária em geral;
a prestação de serviço de armazenagem e expedição de produtos, dentre
outras atividades, nos termos dispostos no seu contrato social.
Conforme se depreende do Relatório Fiscal, as despesas com fretes na
aquisição foram glosadas, em razão de a autoridade fiscal entender que
“por estar incluído no custo de aquisição, deve ser aplicada alíquota
idêntica aos insumos”. Logo, considerando que a incidência da contribuição
para o PIS/PASEP e da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda de
soja estava suspensa desde 10 de outubro de 2013, não poderia a
contribuinte se creditar das despesas com o serviço de frete. Isto é, as
despesas com serviço de frete na aquisição de soja em grãos foram
glosadas pela fiscalização em razão de o bem transportado não ter sofrido
a tributação da Contribuição para o PIS/PASEP.
Ocorre que tal matéria se encontra sumulada por este órgão julgador e
cuja observância é obrigatória nos termos do art. 123, §4o, do RICARF.
Trata-se da Súmula CARF no 188, aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 20/06/2024, com vigência em 27/06/2024, que assim dispõe:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908226/2015-19
5
Veja-se que a aludida súmula impôs a seguinte condição para que seja
reconhecido o crédito pleiteado pela contribuinte: que o serviço de frete
seja registrado de forma autônoma em relação aos insumos e tenha sido
tributado pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas.
No caso, a partir do Relatório Fiscal e dos documentos juntados pela
contribuinte, não é possível afirmar categoricamente se os aludidos
requisitos se encontram preenchidos ou não. Inclusive, em razão de a
referida Súmula ter passado a viger no final de 2024 não seria possível
exigir que a contribuinte tivesse comprovado o preenchimento dos
requisitos mencionados, tendo em vista que o Recurso Voluntário foi
protocolado ainda em 2021 e que tais exigências não foram mencionados
no Despacho Decisório e nem mesmo pelo Acórdão da DRJ.
Entretanto, em observância ao art. 926 do CPC, cabe destacar que em 16
de março de 2023, foi proferido o Acórdão 9303-013.859, pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no qual foi analisada justamente essa
matéria com relação à mesma contribuinte. Naquele caso, a Fazenda
Nacional interpôs Recurso Especial contra a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-008.947, que tinha dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte. A CSRF, por sua vez, negou
provimento ao aludido Recurso Especial pelas seguintes razões:

Temos reserva a esse entendimento, como externamos em precedentes
recentes, neste tribunal administrativo (v.g., nos Acórdãos 9303-013.668 a
670). A nosso ver, o frete de aquisição efetivamente pode ser computado
de forma apartada do bem adquirido, em nota autônoma, sendo
contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido pelo tratamento
conferido ao insumo transportado.
É certo que esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que
devem ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do
decidido por este tribunal administrativo.
(...)
Assim, acentuo a convicção no sentido de que os fretes de aquisição de
insumos que tenham sido registrados de forma autônoma em relação ao
bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto, fretes que não
tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou submetidos
a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar créditos
básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar tributado.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908226/2015-19
6
No presente caso, que trata de crédito presumido, sendo o frete de
aquisição registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o
mesmo tratamento destes, na forma consignada nos precedentes da CSRF
aqui referidos (Acórdãos 9303-013.223 a 9303-013.234). No entanto,
havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete
sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao
bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que
também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito
(salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no já citado inciso II
do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes que tenham
sido efetivamente tributados (com alíquota diferente e zero), registrados de
forma autônoma, e se refiram a aquisição de insumos não onerados (grãos
de soja destinados à produção de farelo de soja), pelo que, nestas
circunstâncias, cabe a negativa de provimento ao apelo fazendário.
Diante disso, entendo que deve ser revertida a glosa sobre os fretes na
aquisição de insumos não tributados, desde que cumpridos os demais
requisitos legais, ou seja, desde que tais fretes tenham sido tributados e
contabilizados em separado. Destaco, por fim, que tais critérios deverão
ser checados pela unidade da RFB responsável pelo cumprimento desta
decisão.
2.1.2- Despesas com armazenagem na aquisição de insumos (soja em
grãos)
Conforme se depreende do Relatório Fiscal, as despesas com
armazenagem na aquisição de insumos foram glosadas em razão de a
autoridade fiscal entender que “não são admitidos créditos relativos às
despesas de armazenagem na aquisição de produtos por falta de previsão
legal”. Isso porque “de acordo com os arts. 3o, inciso IX, parágrafo 3o,
inciso II, e 15 da Lei no 10.833/2003, somente dão direito a crédito as
despesas de armazenagem de mercadorias contratadas de pessoa jurídica
domiciliada no país, na venda do produto, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”.
A DRJ, por sua vez, entendeu pela manutenção da glosa. Aquele colegiado
entendeu que “o desconto do crédito relativo à armazenagem de
mercadoria e frete somente é possível em relação às operações de venda e
desde que os serviços sejam contratados no mercado interno”.
No entanto, entendo que assiste razão à contribuinte. Isso porque as
despesas com armazenagem se enquadram na disposição estabelecida
pelo art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003. Explica-se:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908226/2015-19
7
Conforme se depreende objeto social da empresa, esta tem como
atividade a industrialização e comercialização de produtos agrícolas.
Considerando tal natureza, bem como o insumo armazenado (soja em
grãos), não há dúvidas de que a contribuinte se sujeita a inúmeros
regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
A Instrução Normativa 11/2007 do MAPA estabelece o Regulamento
Técnico da Soja, definindo o seu padrão oficial de classificação, com os
requisitos de identidade e qualidade intrínseca e extrínseca, a amostragem
e a marcação ou rotulagem. A Resolução RDC no 91/2000, emitida pela
ANVISA, aprova o regulamento técnico para produtos à base de soja.
Nesse mesmo sentido, a Circular Técnica 196 da Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), empresa pública de pesquisa,
vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, estabelece uma série de
princípios e práticas essenciais para o armazenamento do grão de soja com
qualidade.
Logo, verifica-se que o armazenamento adequado da soja em grãos
decorre de imposição legal e, por isso, caracteriza-se como insumo.
Além disso, a soja (como os demais produtos rurais de uma forma geral) é
um produto sazonal, com época própria para a colheita. A soja colhida (sob
pena de perda) deve ser armazenada (também sob pena de perda),
tornando o serviço de armazenagem da soja essencial ao processo
produtivo.
Foi, inclusive, com base em tais razões que, em casos análogos ao
presente, este órgão julgador entendeu pela possibilidade de as despesas
com armazenagem gerarem crédito da Contribuição ao PIS/PASEP e da
Cofins, conforme se vê:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP (...)
CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM. REGIME INDEPENDENTE DO INSUMO.
É possível o crédito ao frete e armazenagem essenciais ou relevantes ao
processo produtivo independentemente do regime de tributação da
mercadorias transportada/armazenada. (...)
(Processo 16692.720704/2016-67. Acórdão 3401-011.067. Relator: Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles. Julgado em: 25/10/2022).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908226/2015-19
8
PALLETS. ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. LEITE.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte,
sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de gastos
com aquisição de pallets, uma vez que preservam a integridade das
embalagens e a qualidade das mercadorias no deslocamento,
armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos alimentícios,
sobre tais gastos deve ser reconhecidos os créditos. (...)
(Processo 13855.900053/2016-99. Acórdão 3302-015.298. Relator: Lázaro
Antônio Souza Soares. Julgado em: 11/11/2025).
Assim, considerando a natureza da atividade desempenhada pela
contribuinte, sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura
e Pecuária e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entendo que é
possível o creditamento relacionado às despesas com armazenagem, seja
em decorrência da imposição legal, seja em decorrência da essencialidade
do serviço para o processo produtivo.

Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas referentes às despesas com armazenagem e fretes,
tributados e contabilizados em separado, na aquisição de insumos não
tributados.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Original